Tribunal: CARF
Processo: 10425.721999/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE ECONÔMICA COMERCIAL. ART. 150, II, RIR/99. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Para fins de equiparação às pessoas jurídicas, as pessoas físicas devem comprovar que, em nome individual, exploram a atividade comercial de forma habitual e profissional, com o fim especulativo de lucro. Não há que se falar em equiparação se faltar um dos requisitos exigidos pela norma. No caso, é ônus da prova do contribuinte comprovar as suas alegações (artigo 373, CPC).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.721999/2014-09
ACÓRDÃO
2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRISNALDO BRILHANTE DE FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE
ECONÔMICA COMERCIAL. ART. 150, II, RIR/99. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Para fins de equiparação às pessoas jurídicas, as pessoas físicas devem
comprovar que, em nome individual, exploram a atividade comercial de
forma habitual e profissional, com o fim especulativo de lucro. Não há que
se falar em equiparação se faltar um dos requisitos exigidos pela norma.
No caso, é ônus da prova do contribuinte comprovar as suas alegações
(artigo 373, CPC).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
2
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
3
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 3/10) em face do contribuinte, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física do ano-calendário 2011, no qual foi apurado imposto no
valor de R$ 1.077.583,92 (um milhão, setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e
noventa e dois centavos), acrescido de multa de ofício 75% e juros de mora, em decorrência de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 11/16), restou apurado pela
fiscalização:

Houve a quebra do sigilo bancário do contribuinte por determinação judicial,
exarada nos autos no 0000732-80.2013.4.05.8202, pelo juízo da 8a Vara Federal da
Seção Judiciária da Paraíba. Em seguida, a movimentação bancária foi encaminhada
à Delegacia da Receita Federal em Campina Grande/PB;

O contribuinte foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos
acerca das contas bancárias, bem como a origem dos depósitos/recursos
financeiros;

O contribuinte atendeu parcialmente a intimação, informou que os recursos
financeiros identificados em suas contas bancárias pertenceriam a terceiros, mas
até o momento da lavratura do Auto de Infração não havia apresentado a
documentação comprobatória;

Também houve a quebra do sigilo fiscal da esposa do contribuinte,
Francineide Gomes de Almeida Farias – a qual consta como dependente na DIRPF
do ora contribuinte – determinado pelo Poder Judiciário, e as informações
bancárias foram encaminhadas à Receita Federal;

De igual forma, a esposa do contribuinte atendeu parcialmente a intimação,
informou que os recursos financeiros identificados em suas contas bancárias
pertenceriam a terceiros, mas até o momento da lavratura do Auto de Infração não
havia apresentado a documentação comprobatória;

Em razão da ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários,
foi lavrado o Auto de Infração (fls. 3/10). A cônjuge do contribuinte, Francineide, foi
incluída como responsável, nos termos do artigo 124, I do CTN.
Da Impugnação
O contribuinte e a responsável foram cientificados do Auto de Infração na data de
11/12/2014, por meio de edital fls. 306/307, e apenas o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
312/331), na data de 06/01/2015 (fl. 312), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
reproduzo da decisão de piso (fls. 337/338):
1) o Contribuinte entregou todos os documentos solicitados no Termo de Início de
Ação Fiscal anterior ao presente, por meio de documento datado de 18/07/2014;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
4
2) o Contribuinte exerce a atividade comercial informal de venda de redes
artesanais para se deitar;
3) o Contribuinte compra as redes de diversos produtores e as revende auferindo
um lucro, sendo sua conta bancária utilizada para pagar esses produtores e
receber os créditos das vendas dos produtos;
4) a atividade do Contribuinte se equipara a de uma pessoa jurídica optante pelo
Simples com apuração contábil pelo lucro presumido;
5) a atividade comercial do Interessado pode ser provada por meio de
testemunhas, cópias de cheques, fotografias e etc., solicitando o Impugnante que
a autoridade julgadora se manifeste esclarecendo quais as comprovações
necessárias para demonstrar a atividade exercida;
6) há entendimentos consolidados judicialmente e administrativamente
autorizando a equiparação de contribuintes em situação similar ao do Interessado
à pessoas jurídicas optantes pelo Simples para fins de tributação de imposto de
renda;
7) o lançamento tributário deveria ser anulado, haja vista que os valores
levantados pela auditoria referem-se a tão somente uma atividade econômica do
Contribuinte e que não foram levados em consideração argumentos necessários
para a sua equiparação à Pessoa Jurídica no tocante a tributação em tela;
8) no presente caso não cabe imputar omissão ao Contribuinte, mas mera falta
de informações, sendo passível de nulidade o lançamento em razão disso, em
consonância com entendimentos judiciais e administrativos;
9) ficou evidenciado que o procedimento fiscal adotado não se coaduna com as
normas de justiça fiscal posto que o Contribuinte prestou todas as informações
necessárias a apuração do presente MPF, apresentou toda documentação
necessária como extratos bancários onde o Auditor pode facilmente observar
toda a sua movimentação, não obstruiu em nenhum momento a atividade fiscal,
e ainda sim, foi sancionado por multas exorbitantes, equiparandose inclusive a do
valor do imposto devido, mesmo não dando causa de forma dolosa ao erro de
tipo que ensejou a apuração;
10) a multa aplicada deveria ser relevada em razão de o Contribuinte ser primário,
fato este que por si só já enseja motivo suficiente para a isenção da multa, e não
haver caracterização de omissão ou sonegação, tendo sido demonstrado
anteriormente que a atividade exercida deveria ser equiparada à de pessoa
jurídica, não merecendo prosperar as multas de 75% (setenta e cinco por cento) e
nem a de 50% (cinquenta por cento);
11) caso não seja anulado o lançamento, requer o Impugnante que ao menos seja
concedida a equiparação do imposto arbitrado no presente auto de infração ao de
pessoa jurídica individual.
Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
5
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJO, em sessão realizada em 22/01/2018, por meio do acórdão no 12-95.538 (fls.
335/343), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 335/336):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE COMERCIAL.
Para que seja aceita como origem de depósito bancário, a alegada receita de
atividade comercial deve estar demonstrada por documentação hábil e idônea e
deve estar comprovado, também, que os depósitos decorreram especificamente
dessa atividade.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada como empresa individual e equiparada à pessoa jurídica a
pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela
legislação de regência.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA DE OFÍCIO. DISPENSA. PRIMÁRIO. PREVISÃO LEGAL.
Sobre o imposto apurado em lançamento de ofício decorrente de omissão de
rendimentos deve incidir a multa de ofício de 75%, inexistindo previsão legal para
sua dispensa em razão de o Contribuinte ser primário.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pelas infrações tributárias tem
caráter objetivo, sendo irrelevantes a intenção do agente do ato e suas
circunstâncias pessoais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
6
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
05/02/2018, conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 346, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 350/376), na data de 05/03/2018 (fl. 350), na qual reiterou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Ao final, pugnou pela realização de perícia contábil, “para demonstrar que toda a
movimentação financeira foi descrita e devidamente contabilizada, demonstrando assim a
equiparação do contribuinte a uma pessoa jurídica optante pelo simples nacional”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
05/02/2018 (fl. 346) e apresentou Recurso em 05/03/2018 (fl. 350) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
I – Preliminar
(a) Erro na Identificação do Sujeito Passivo
O Recorrente afirma que os depósitos bancários em suas contas são originários da
atividade comercial informal de venda de “redes artesanais para se deitar”. De acordo com o
Recorrente, sua atividade deve ser equiparada a de uma pessoa jurídica optante pelo Simples com
apuração contábil pelo lucro presumido. Aduz, ainda, que a sua atividade comercial pode ser
provada por meio de testemunhas, cópias de cheques, fotografias etc.,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
7
Primeiramente, vale ressaltar que o Recorrente não traz aos autos uma prova –
hábil e idônea – sequer para comprovar as suas alegações, mas sim pretende inverter e transferir
o ônus da prova que lhe é inerente (artigo 373, CPC) ao fisco.
Pois bem, para fins de averiguar a ocorrência da nulidade material do lançamento é
necessário, antes, determinar qual regime jurídico o Recorrente está submetido. Ou seja, analisar-
se-á se o Recorrente deveria estar submetido a incidência do Imposto de Renda pela pessoa física
ou jurídica.
Nesse sentido, o art. 150, §1o, II, do Decreto no 3000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999), equiparou as pessoas físicas às empresas individuais, desde que,
em nome próprio, explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a venda a terceiros de bens
ou serviços:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a"); II - as
pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
Desta forma, havendo a exploração habitual, em nome próprio, de atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a venda de
bens ou serviços para terceiros, resta qualificada a existência de empresa individual.
Percebe-se, portanto, uma série sucessiva de condições para equiparação da
Pessoa Física à Pessoa Jurídica:
(i) habitualidade e profissionalidade: o contribuinte tem que exercer a atividade
econômica de forma contínua e habitual, não sendo possível a equiparação caso a
pessoa física apenas exerça a atividade de forma eventual.
Observe-se que, atualmente, não há na legislação tributária um conceito objetivo
do que vem a ser habitualidade para fins de equiparação da pessoa física à pessoa
jurídica.
Habitualidade deve ser considerada como própria das operações que não são
eventuais ou acidentais. Deve denotar uma intenção de permanência, de
continuidade no exercício da atividade e deve ser apurada caso a caso.
(ii) em nome próprio: a pessoa física deve suportar os riscos da atividade
econômica. Desta forma, a pessoa física que exerça atividade econômica em nome
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
8
de terceiro, como por exemplo o representante comercial, não está sujeita à
equiparação, nos termos do inciso III do §2o do art. 150 do RIR/1999.
(iii) fim especulativo de lucro por meio de venda de bens a terceiros: para ser
equiparado à pessoa jurídica, a pessoa física deve buscar auferir lucro com a
realização dos negócios.
Assim, caso cumprido os requisitos mencionados, a pessoa física que pratique os
negócios mercantis por conta própria adquirirá a condição de empresa individual independente de
qualquer requisito formal, ocorrendo neste caso, para efeitos tributários, equiparação da empresa
individual a pessoa jurídica, sendo seus rendimentos tributados nesta condição.
Perceba que a equiparação à pessoa jurídica não é uma faculdade outorgada pela
legislação, mas sim um dever que o contribuinte está sujeito caso seja empresa individual. Isto
decorre da ficção jurídica, estipulada no art. 41 da Lei no 4506/1964, que equiparou, em direitos e
obrigações, as pessoas naturais que exploram em nome individual atividade econômica às
empresas individuais.
No presente caso, o Recorrente limita-se a alegação de exerce a atividade comercial
– compra e venda de redes para dormir – mas não traz aos autos qualquer documento
comprobatório de suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório
preconizado no artigo 373 do CPC.
Diferentemente do que o Recorrente defende, não é ônus da Fiscalização provar a
alegada natureza comercial dos depósitos efetuados nas contas do Interessado. Como já
explicitado nesse voto, o ônus da prova da origem dos depósitos pertence exclusivamente ao
Contribuinte, graças ao preceito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e não cabe ao Impugnante
atribuir essa tarefa ao Fisco, solicitando, inclusive, a realização de perícia para confirmar as
operações comerciais que ele alega ter realizado, mas, em momento algum, logrou comprovar.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração por Erro na
Identificação do Sujeito Passivo invocada pelo Recorrente.
II – Mérito
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a
origem dos recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que
gerou a presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
9
Neste contexto, depreende-se que, para desfazimento da presunção, o ônus da
prova é do sujeito passivo, que após ser regularmente intimado, como o recorrente foi no caso em
exame, deverá comprovar a origem dos recursos utilizados em cada operação de depósito ou
crédito (individualizadamente) em conta mantida junto à instituição financeira, sob pena de ver
constituído o crédito tributário por lançamento de ofício.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
Em nenhuma fase do Processo Administrativo Fiscal o Recorrente apresentou
documentos comprobatórios da origem dos depósitos bancários. A justificativa apresentada pelo
contribuinte desprovida de elemento probatório que a corrobore não pode ser oposta ao fisco
para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos.
Caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de todos os
depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos tal
documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal.
Da Multa de Ofício
Conforme se aufere das razões apresentadas em Recurso Voluntário (fls. 350/376),
assim como já havia feito na Impugnação, o Recorrente limita-se as alegações de que a multa de
ofício, aplicada no percentual de 75%, viola princípios constitucionais, que deveria ser relevada em
razão da “primariedade” do contribuinte, e que não houve caracterização de omissão ou
sonegação, tendo demonstrado que a atividade comercial exercida deveria ser equiparada à
pessoa jurídica.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não lhe assiste razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
10
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas razões expostas acima, deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
Decisões administrativas e judiciais
O Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas citações
doutrinárias, além de decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as doutrinas e decisões administrativas e judiciais
trazidas pela recorrente à presente lide.
Do pedido de dilação probatória
O Recorrente pugna pela baixa do processo em diligência, para que seja realizada a
prova pericial contábil, “para demonstrar que toda a movimentação financeira foi descrita e
devidamente contabilizada, demonstrando assim a equiparação do contribuinte a uma pessoa
jurídica optante pelo simples nacional”.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
11
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
É ônus do Recorrente apresentar toda a documentação comprobatória do seu
direito, através de documentação hábil e idônea (artigo 373, CPC), mais precisamente, a origem
dos recursos financeiros identificados em suas contas bancárias, quando das intimações fiscais,
bem como da apresentação da Impugnação, e assim não o fez. O requerimento formulado pelo
Recorrente se revela, em verdade, na tentativa de transferir o ônus da prova que é seu ao fisco, o
que não pode ser admitido por esta instância julgadora.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.527 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721999/2014-09
12
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –realização de perícia contábil – não comporta deferimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 390
DF CARF MF
Original